Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ACOLHIDA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDUTA EM RAZÃO DO GÊNERO. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal), em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, caput, da Lei n. 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em aferir se o crime em evidência foi praticado em razão do gênero, atraindo a competência do juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação de coabitação e o laço familiar existente entre a vítima e a agressora, isoladamente, não são suficientes para atrair a competência do juízo especializado. Por expressa disposição legal, faz-se necessário que o crime tenha sido cometido em razão do gênero.
4. O art. 40-A da Lei n. 11.340/2006, embora disponha que a aludida norma “deve ser aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”, remete às condutas baseadas no gênero.
5. Se a dependência química não emerge como mero fator de risco de uma violência de gênero subjacente à relação familiar, tampouco se apresenta como questão periférica aos fatos descritos na denúncia, mas representa o cerne do conflito, deve ser reconhecida a incompetência do juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de incompetência absoluta.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o e art. 7o da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1684375, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe: 17/04/2023; TJDFT. Acórdão 1614541, Relator(a): Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, DJe: 20/09/2022; TJDFT. Acórdão 1603644, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE: 31/8/2022.